Tribunal: STF
Processo: RE 75532
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-09
Data de publicação: 1973-04-09

Ementa:
AÇÃO A QUE SE ATRIBUIU, NA INICIAL, O VALOR DE CR$5.000,00 INFERIOR
A 60 VEZES AO MAIOR SALARIO MINIMO VIGENTE NO PAIS. 1) AINDA QUE
EXPUNGIDO O ACÓRDÃO DE SEU ÚLTIMO FUNDAMENTO, AQUELE DE SER
INAPROVEITAVEL PARA O CASO O ART. 276 DO C.P.C., SUBSISTIRIA O MESMO
PELO ANTERIOR, QUE JULGOU A CAUSA COMO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, COM
O QUE NÃO SE CONTRARIOU A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE, PARA O
EFEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 308, IV, DO REGIMENTO INTERNO;
2) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.